Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710656-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZITA FARIA DE CASTRO, NEVES DE SOUZA COSTA, NILCE PEREIRA COSTA, NILDO DO CARMO NASCIMENTO, NILENE APARECIDA DO NASCIMENTO, NILMA PAIVA GONCALVES, NILSA ANTONIA PEDROSO, NILSA LOPES DE AZEVEDO, NILSON ALVES OLIVEIRA, NEUZA RAPOSO DA SILVA OLIVEIRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NEUZITA FARIA DE CASTRO E OUTROS contra sentença da Terceira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, pronunciou a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil – CPC (ID 46916671). Em razão da sucumbência, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da execução. Em suas razões (ID 46916674), os apelantes sustentam que: 1) O Tema Repetitivo 880 do Superior Tribunal de Justiça – STJ renovou o prazo prescricional para títulos executivos transitados em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e postergou o limite da prescrição para o cumprimento de sentença até o dia 30/6/2022, quando a liquidação da sentença dependia de documentos a serem apresentados pelo apelado; 2) o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 10/3/2000, na vigência da legislação processual anterior, e houve pedido do sindicato para o cumprimento da obrigação de fazer (restabelecimento do tíquete alimentação dos servidores representados); 3) impossibilidade de ajuizamento da execução, pois, naquela época o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria do tribunal para elaboração de cálculos se houvesse elementos para isso ou, caso contrário, o DISTRITO FEDERAL deveria fornecê-los de imediato; 4) a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ é aplicável à hipótese, diante da impossibilidade de executar a obrigação de pagar, que dependia do fornecimento de documentos em posse do executado; 5) o cumprimento de sentença foi distribuído tempestivamente, pois a contagem do prazo prescricional se iniciou em 30/06/2017; 6) inaplicabilidade do acórdão proferido no REsp 1.301.935/DF, que não influencia a regular tramitação dos autos, uma vez que: 6.1) não houve o trânsito em julgado até a presente data; 6.2) aquele recurso versa sobre execução coletiva do sindicado, como substituto processual, o que não é o caso; 6.3) é direito dos autores optarem pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva, nos termos dos arts. 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, de forma que não há litispendência ou vinculação entre este e aquele feito. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (IDs 46916675 e 46916676). Contrarrazões apresentadas (ID 46916679). É o relatório. DECIDO. O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (autos 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (no 0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executória. O acórdão foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ que, por meio de decisão do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, negou seguimento ao REsp 1.301.935/DF (DJE de 19/10/2018). Posteriormente, no julgamento do AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF, o STJ realizou o distinguishing deste caso específico e concluiu pela inaplicabilidade do Tema Repetitivo 880 às obrigações de pagar quantia certa decorrentes da ação coletiva 59.888/1996. Ponderou-se que a modulação dos efeitos da prescrição não se aplica a este caso específico, diante da desnecessidade de fornecimento de documentos ou fichas financeiras para a propositura do cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar. Por consequência, decidiu-se que a contagem do prazo prescricional se iniciou a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda e se consumou no dia 11/3/2005: Após a rejeição de embargos de declaração opostos, pendia a análise da admissibilidade de embargos de divergência, em razão de possível desconformidade com o Tema Repetitivo 880. Ocorre que, em 19/12/2022, os embargos de divergência foram liminarmente rejeitados, por decisão monocrática da Ministra Assusete Magalhães. Todavia, a questão ainda não foi resolvida definitivamente, pois, contra essa última decisão, está pendente de julgamento agravo interno interposto pelo sindicato no dia 22/2/2023. Não há litispendência quando o beneficiário de ação coletiva executa individualmente a sentença da ação principal, mesmo quando já há execução coletiva proposta pelo ente sindical (STJ - REsp: 1762498 RJ 2018/0189963-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). Todavia, a questão da prescrição objeto do REsp1.301.935/DF envolve situação fática aplicável tanto à execução coletiva quanto àquelas propostas individualmente pelos beneficiários. Na hipótese, a prescrição foi afirmada pelo Tribunal pelos seguintes fundamentos: 1) o título exequendo transitou em julgado em 10/03/2000, de modo que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o cumprimento de sentença deveria ser proposto no prazo de 5 anos, ou seja, até 10/03/2005; 2) a prescrição da execução se dá no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal de Federal – STF); e 3) não prosperam as teses do sindicato de suspensão/interrupção da prescrição, em razão da anterior execução do título iniciado em 25/08/2000 ou em decorrência da determinação equivocada do juízo de que a liquidação fosse realizada por perícia técnica. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pretensão executória de ação coletiva (REsp 1.301.935/DF) influencia diretamente o destino processual das execuções individuais e novas execuções coletivas. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Embora a situação não se encaixe na literalidade do dispositivo, é possível, por analogia, suspender o processo por tempo razoável. A definição sobre prescrição afeta diretamente o mérito do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual. Determino a SUSPENSÃO do processo por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Deve prevalecer o prazo que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator